Tribunal: STF
Processo: RE 292797
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-05-29
Data de publicação: 2001-05-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA.
CONSEQÜÊNCIA: NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. SÚMULAS 282 E 356/STF.
1.      É inadmissível o recurso extraordinário quando não ventilada,
 na decisão recorrida,
a matéria constitucional nele suscitada.
2.      Se a questão tiver sido previamente argüida perante o juízo a
 quo e o acórdão que
lhe seguiu haja se omitido sobre ponto que deveria pronunciar-se,
 mister se faz a oposição
de declaratórios para integralizar o julgado.
         Agravo regimental não provido.